Tribunal: TJMT
Processo: 1012246-41.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012246-41.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALL-IN LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 60.290.418/0001-02 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE - CPF: 318.288.908-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALL-IN LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 60.290.418/0001-02 (RECORRIDO), MARCELO MITSUO TAKEICHI INOUE - CPF: 318.288.908-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA- PRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC ART. 496 §4º EM MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CONHECIMENTO.

1.[...] É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal. (STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

2. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012246-41.2019.8.11.0041, impetrado por ALL-IN LOGISTICA INTEGRADA LTDA, contra Agente de Tributos Estaduais, que julgou procedente o mandado de segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, para conceder a segurança almejada.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id.55766488).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A sentença foi submetida a remessa necessária com fundamento no artigo 14, da Lei do Mandado de Segurança.

A ordem mandamental foi concedida, liberando a mercadoria apreendida, sob os seguintes fundamentos:

[...]No caso em tela, a ação mandamental está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada que lavrou o TAD sob a alegação de inconsistência em documento fiscal e condicionou a liberação da mercadoria ao recolhimento de tributo. Entretanto, a matéria quanto à ilegalidade da apreensão da mercadoria, já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 19072349 nos seguintes termos:“No caso em tela, a autuação se deu em decorrência da ausência de carimbo em Posto Fiscal na entrada do Estado/MT. Embora a aparente legalidade da autuação (infração prevista no art. 17, XIV da Lei 7.98/98 - id 18926107), a apreensão deve ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, pois, diante da presença das notas fiscais a acobertar a mercadoria transportada, a permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme preconiza a Súmula 323 do STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Precedentes do e. TJMT: ReeNec nº 166234/2016, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.8.2018, Publicado no DJE 13.9.2018; ReeNec nº 8917/2017, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.7.2018, Publicado no DJE 20.7.2018. Desse modo, o conjunto probatório que acompanha a inicial demonstra a boa aparência do direito do impetrante fummus boni iuris e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator. Buscar o recebimento de tributo a partir de coação, ou seja, pela apreensão de mercadoria por tempo indeterminado constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 4ª ed., 1998, p. 297, que: "(...) é muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal)", prática essa "abusiva", pois, "assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada". (destaquei) A Suprema Corte assentou entendimento que é vedada a apreensão de mercadoria para compelir o contribuinte ao recolhimento do tributo, mas não há óbice à apreensão de mercadorias para efeito de documentação e lavratura do auto de infração (Súmula n.º 323 do STF). A decisão de liberação dos bens deve ser mantida, diante do sólido entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de a Administração Pública reter mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao pagamento do imposto, conforme disposto no verbete sumular 323 do STF. De fato, o Agente Fiscal tem o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Porém, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário e suficiente ao levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário. As premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado. DECIDO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA e ratifico a decisão liminar ID 19072349.

Não se desconhece que o mandado de segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei nº 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada.

Por outro lado, é plenamente possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial.

Nesse norte, mediante uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, o art. 318, parágrafo único, do CPC, consagra a aplicação subsidiária do procedimento comum aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução.

A leitura do CPC indica dois critérios restritivos: quanto ao valor (§3º, do art. 496) e quanto à obrigatoriedade de aplicação dos precedentes e das orientações internas da administração (§4º, do art. 496),
in verbis:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Leonardo Carneiro da Cunha ensina que:

[...] "a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§3º e 4º do CPC/2015 a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há reexame necessário". Comentários ao art. 496, do CPC/15. In Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 3ª edição. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1402.

O entendimento exarado pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis em seu enunciado 312, entendeu ser cabível a aplicação da dispensa da Remessa Necessária em Mandados de Segurança, quando a sentença estiver de acordo com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo, hipótese está prevista no art. 496 § 4º, VI do CPC.

O STJ também já se manifestou, perante a vigência do CPC/73, sendo que tal entendimento é perfeitamente aplicável ao NCPC, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO § 2º DO ART.
475
DO
CPC
. (...) 3. A jurisprudência prevalecente no STJ é no sentido de que não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art.
475
, § 2º, do
CPC
, por força de previsão específica na lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 12, parágrafo único, da revogada Lei 1.533/1951 e art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009) (EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 4/8/2008;
REsp 1.274.066/PR
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011;
REsp 1.047.540/MT
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/8/2008). 4. Agravo Regimental não provido. (
AgRg nos EDcl no AREsp 302.656/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 16/09/2013).

Nesse sentido, é do Supremo Tribunal Federal, quanto a aplicabilidade do art.496, do CPC,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. FUNDAMENTAÇÃO EM SÚMULAS DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DO REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 - Não se desconhece que o mandado de segurança é disciplinado por lei própria e específica (Lei nº 12.016/09), que traz, em seu art. 14, § 1º, a imprescindibilidade da realização do reexame necessário quando concedida, por sentença, a ordem impetrada; 2 -
É possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos mandados de segurança, desde que as disposições normativas não entrem em confronto com aquelas inseridas na legislação especial; 3 - Por meio de uma interpretação sistemática, conclui-se que, também no mandado de segurança, as hipóteses para a não realização do reexame necessário, trazidas pelo Código de Processo Civil, devem ser aplicadas, tornando mais célere a prestação jurisdicional, especialmente quando o entendimento adotado pelo magistrado de primeira instância se encontra devidamente fundamentado em Súmulas do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(STF - MS: 37226 DF 0097020-04.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020).

No caso em apreço, a sentença submetida a remessa necessária, foi fundamentada em enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal 323, que como sabido possui, observância obrigatória, de acordo com a sistemática processual civil vigente, nos moldes do artigo 927, do CPC.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, com fulcro nos artigos 496 §4ºe 932, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021